Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700950-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DROGARIA SANTA FE COMERCIO DE MEDICAMENTO, PERFUMARIA E PROD HOSPITALAR LTDA, MAURÍCIO DA SILVA FEITOSA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor do resultado da diligência acostada aos presentes autos (ID 55807384); a inércia da parte agravante a respeito do despacho, conforme certidão de ID 55996244; e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta, de esclarecimento e de auxílio, (CPC, arts. 5o, 6o, etc.), e também em outros deveres das partes legalmente previstos (CPC, art. 77, IV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, RESPEITADA A DOBRA LEGAL, APRESENTAR ENDEREÇO(S) ATUALIZADO(S) DA PARTE RECORRIDA (MAURÍCIO DA SILVA FEITOSA) OU, AO MENOS, O No DO RESPECTIVO CPF, de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados a estes autos (ID 55074870 – contrarrazões), oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator